Tribunal: TJDFT
Processo: 0710952-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Processo : 0710952-85.2024.8.07.0001 DESPACHO Diante da renúncia ao mandato (id. 64294455 e 64294457), intime-se a apelante Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. pessoalmente para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma do art. 76, § 2o, inc. I, do CPC. Retire-se o feito de pauta. Transcorrido o prazo, retornem-se os autos à conclusão. Brasília - DF, 25 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator